Tribunal: TJMT
Processo: 1000391-57.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000391-57.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CÍVEL (1269)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCELO RODRIGUES DE AZEREDO - CPF: 622.195.701-00 (ADVOGADO), LINDOMAR FERREIRA DE SOUSA - CPF: 004.984.901-81 (IMPETRANTE), JIZ DE DIREITO DA 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE ÁGUA BOA (COATOR), LUIZ FERNANDO ARAUJO BRINGEL - CPF: 002.856.771-44 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), LINDOMAR FERREIRA DE SOUSA - CPF: 004.984.901-81 (PACIENTE), LUIZ FERNANDO ARAUJO BRINGEL - CPF: 002.856.771-44 (ADVOGADO), MARCELO RODRIGUES DE AZEREDO - CPF: 622.195.701-00 (ADVOGADO), JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE ÁGUA BOA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE ALIMENTOS – PRISÃO CIVIL – ALEGAÇÃO DE COAÇÃO ILEGAL – PAGAMENTO PARCIAL DO DÉBITO ALIMENTAR – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA DECISÃO QUESTIONADA – DECRETO PRISIONAL MANTIDO – ORDEM DENEGADA. O pagamento parcial do débito não afasta a regularidade da prisão civil, porquanto as quantias inadimplidas caracterizam-se como débito atual, que compreende as três prestações anteriores à citação e as que vencerem no curso do processo, nos termos da Súmula 309/STJ. (HC 518.627/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 29/10/2019, DJe 08/11/2019).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
HABEAS CORPUS
impetrado pelo paciente LINDOMAR FERREIRA DE SOUSA, em causa própria, figurando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Água Boa/MT, que decretou a prisão do paciente por inadimplemento de prestações alimentícias nos autos do “
Cumprimento Provisório de Sentença
” (Proc. no 1000280-15.2017.8.11.0021), ajuizado contra o paciente por seu filho PEDRO HENRIQUE SOUSA, representado por sua genitora DIJANE DE SOUZA PEREIRA.

O impetrante expõe que após a expedição do mandado de prisão em desfavor do paciente, este juntou aos autos os comprovantes de pagamento da pensão alimentícia fixada, de modo que não haveria justificativa idônea para a manutenção do decreto de prisão civil; alega que o processo
“encontra-se ‘concluso’ desde 07 de janeiro de 2020 e o réu encontra-se em risco de perigo, mesmo tendo pago o que devia”
, estando caracterizada a grave ameaça de vir a sofrer limitação em seu direito de liberdade.

Pede, pois, a concessão da ordem, com “
a expedição de salvo conduto, preservando o direito fundamental da liberdade física do paciente
” (cf. ID 29837490).

A decisão de ID 31989975 indeferiu o pedido de revogação da prisão, pois, em primeira análise, não foi constada a presença dos requisitos indispensáveis à concessão da ordem.

O impetrante apresentou pedido de reconsideração, juntando aos autos
instruindo os autos com
“a planilha juntada pela alimentada nos autos da ação de cumprimento de sentença, comprovando assim as parcelas vencidas”
(cf. ID 31634985), no entanto, o pedido foi indeferido

A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem (cf. ID 32034483).

É a suma.

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O
habeas corpus
é remédio constitucional em que não se admite discutir questões fáticas e/ou analisar provas, restringindo-se à análise da legalidade ou não da decisão que decreta a custódia do paciente, logo, o deferimento da liminar em
habeas corpus
é medida excepcional, cabível apenas em casos de flagrante coação ilegal ou abuso de poder, razão pela qual exige demonstração inequívoca do
periculum in mora
e do
fumus boni iuris
, não se prestando ao exame aprofundado de prova e de fatos controvertidos nos autos que originam o decreto prisional.

E
m análise da matéria vinculada à prisão civil do devedor de alimentos, o eg. STJ consolidou o entendimento de que “
o débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as três prestações anteriores à citação e as que vencerem no curso do processo
” (STJ, Súmula no 309 - Segunda Seção, julgado em 22/03/2006, DJ 19/04/2006).

Nesse sentido, nos termos da jurisprudência do eg. STJ, “
o decreto de prisão proveniente da execução de alimentos na qual se visa o recebimento integral das três parcelas anteriores ao ajuizamento da ação e das que vencerem no seu curso não será ela ilegal. Inteligência da Súmula no 309 do STJ e precedentes. 3. A verificação da incapacidade financeira do alimentante demanda dilação probatória, não se mostrando o writ a via adequada para tal fim. Precedentes. 4. A jurisprudência dominante do STJ segue no sentido de que o não pagamento integral das parcelas alimentares devidas autoriza a prisão civil do devedor de alimentos. Precedentes
” (STJ - Terceira Turma - RHC 95.852/SP - Rel. Ministro - MOURA RIBEIRO - Julgado em 10/04/2018 - DJe 19/04/2018).

Verifica-se dos autos, que
o total da pensão alimentícia em atraso corresponde a R$ 3.013,50, referente aos meses de agosto/2018 a maio/2019, no entanto, o impetrante apresentou apenas três comprovantes de pagamento no valor de R$ 299,40 cada (cf. ID 29837492, 29837493 e 29837494), todos realizados em 23.12.2019, ou seja, após o ajuizamento da ação, não havendo prova de pagamento das três prestações anteriores à citação e das que venceram no curso do processo; sendo assim,
o pagamento parcial da dívida não é motivo suficiente para a revogação da prisão civil do devedor.

A propósito:

EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ALIMENTOS. ORDEM DE PRISÃO. AVERIGUAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO DEVEDOR. NÃO CABIMENTO EM SEDE DE "HABEAS CORPUS". TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. NÃO INCIDÊNCIA. DÉBITO ALIMENTAR INCONTROVERSO. 1. A teor da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a real capacidade financeira do paciente não pode ser verificada em "habeas corpus" que, por possuir cognição sumária, não comporta dilação probatória, não admitindo a análise aprofundada de provas e fatos controvertidos. 2. O pagamento parcial da obrigação alimentar não afasta a possibilidade da prisão civil. 3. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. (RHC 104.119/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 20/11/2018).

EMENTA: PRISÃO CIVIL NA EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. INTIMAÇÃO PESSOAL FRUSTRADA EM RAZÃO DE CONDUTA ATRIBUÍDA AO PRÓPRIO EXECUTADO. INADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÃO ALIMENTAR ATUAL (SÚMULA 309/STJ). MAIORIDADE DO ALIMENTANDO. EXONERAÇÃO AUTOMÁTICA. IMPOSSIBILIDADE (SÚMULA 358/STJ). ORDEM DENEGADA. 1.2.3. (...). O pagamento parcial do débito não afasta a regularidade da prisão civil, porquanto as quantias inadimplidas caracterizam-se como débito atual, que compreende as três prestações anteriores à citação e as que vencerem no curso do processo, nos termos da Súmula 309/STJ. (HC 518.627/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 29/10/2019, DJe 08/11/2019).

EMENTA: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. DÉBITO ALIMENTAR REFERENTE ÀS TRÊS PRESTAÇÕES ANTERIORES AO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO, ALÉM DAS PARCELAS VINCENDAS. SÚMULA 309/STJ. (...). 1.2.3. (...). 4. Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte Superior, o pagamento parcial do débito alimentar não impede a prisão civil do executado. Além disso, o tempo transcorrido desde o ajuizamento da ação de execução, salvo em situações excepcionais, não tem o condão de afastar o caráter de urgência dos alimentos, sobretudo no presente caso, em que a demora na solução do litígio foi causada pelo próprio devedor. 5. Recurso especial provido. (REsp 1773359/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/08/2019, DJe 16/08/2019).

Portanto, considerando que não houve prova do pagamento integral das três parcelas vencidas e das que se venceram no curso da ação, ausente qualquer ilegalidade na decisão que decretou a prisão civil do paciente.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2020